Tribunal: TJPA
Processo: 0816606-06.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816606-06.2023.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO GONCALVES DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAR AÇÃO PENAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006, – PREVENTIVA – NULIDADE NA PRISÃO POR ABORDAGEM POLICIAL COM REVISTA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA – NÃO EVIDENCIADO – QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA – DILAÇÃO – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

“O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorreu na espécie. (AgRg no RHC n. 177.155/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

2.

“O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". (AgRg no HC n. 810.469/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 6/11/2023.)

3.

“Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. (AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)”.

4.

A prisão do paciente ocorreu como resultado de investigação policial, com campanha, em local denunciado como sendo ponto de traficância, o que justifica a revista pessoal.

5.

“... o reconhecimento da ocorrência de quebra da cadeia de custódia, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita. (AgRg no RHC n. 176.926/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

6.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado pelo i. Defensor Público, Dr. Eloizio Cordeiro Taveira de Souza, em favor do nacional RODRIGO GONÇALVES DA CRUZ, contra ato do douto juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso no dia 05/09/2023, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, autos do processo crime de nº 0814289-48.2023.8.14.0028.

Sustenta que a prisão do paciente ocorreu de forma ilegal, em abordagem policial baseada em denúncia anônima com violação de sua intimidade sem motivo justo e quebra da cadeia de custódia, eis que o corpo de delito, fonte da prova, foi coletado e encaminhado para perícia sem lacre e elementos identificadores, e, portanto, sem observar o formalismo exigido.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar o trancamento da ação penal em curso, com a cassação do decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 16645492, ao indeferir a medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 16848252, constando da Id 17151924, manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para
trancamento de ação penal, impetrado em favor do nacional RODRIGO GONÇALVES DA CRUZ,
acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, em que se alega nulidade na prisão em flagrante que teria ocorrido em abordagem policial baseada em denúncia anônima com violação de sua intimidade sem motivo justo e quebra da cadeia de custódia, eis que o corpo de delito, fonte da prova, foi coletado e encaminhado para perícia sem lacre e elementos identificadores, e, portanto, sem observar o formalismo legal.

Concernente a ilegalidade na prisão em flagrante por abordagem policial com revista pessoal sem justa causa, eis que lastreada em denúncia anônima, digo que não prosperado,
data venia
, e, para tanto, constata-se da Id 16597374 - Pág 1/4, os depoimentos dos Policiais Civis IVANILTON MONTEIRO NUNES, CAROLINA MARGANA FRANÇA PAMPLONA e ADILSON PARANATINGA DE MELO, relatando, de forma uníssona, que:

“... através de denúncia anônima, que o local (Avenida Castelo Branco, S/N, Próximo a Avenida Floriano Peixoto, São Félix I – Marabá/PA), estava sendo usado para venda de drogas; Deuse início a investigação, utilizando-se de técnica de investigação, dentre elas a campana; ...” <sic>

Mostra-se evidente que a prisão do paciente ocorreu de forma regular, precedida de investigação e uso de campana, elementos que configuram a justa causa, e, portanto, não sendo razoável o argumento de nulidade das provas colidas que ocorreram de forma legal.

Nesse sentido, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA VEÍCULAR. NULIDADE. DESCABIMENTO. FUNDADAS RAZÕES. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA POR SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA. CAMPANA FEITA POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. APREENSÃO DE 316KG DE MACONHA. TRÁFICO INTERESTADUAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA EM RAZÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Conforme abordado na decisão agravada, "[...] havia fundada suspeita a legitimar a busca veicular, porquanto (i) após serem informados pelo serviço de inteligência de que determinado automóvel trafegava por vias interestaduais com considerável quantidade de drogas, os policiais rodoviários federais montaram campana em determinado trecho de rodovia para realizarem o flagrante e (ii) ao avistarem automóvel com as características similares às previamente descritas pelo setor de investigação, deram ordem de parada e procederam a abordagem do paciente, momento em que confessou o transporte interestadual de drogas, antes mesmo da busca veicular.

Ressalte-se que o paciente confessou, em Juízo, o transporte dos 316kg de maconha do estado do Paraná para Santa Catarina, acomodados no interior do automóvel." (fl. 204, grifei).

III - Além disso, destacou que os agentes da polícia rodoviária federal "após serem informados pelo serviço de inteligência de que determinado automóvel trafegava por vias interestaduais com considerável quantidade de drogas, os policiais rodoviários federais montaram campana em determinado trecho de rodovia para realizarem o flagrante". Ressaltou-se que o paciente confessou, em juízo, que transportava 316kg de maconha do estado do Paraná para Santa Catarina no interior do veículo.

IV - Assim, tal situação configura fundadas razões aptas a autorizarem que se procedesse com a abordagem e inspeção do veículo, nos termos do art. 240, § 2º, do CPP. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 761.601/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

V - No tocante a figura do tráfico privilegiado, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente à atividade criminosa não apenas a partir da quantidade de drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, além da quantidade de droga (316Kg de maconha), destacou-se "[...] o transporte interestadual efetuado entre os estados do Paraná e Santa Catarina, tendo o paciente percorrido quase 300km em seu veículo particular apenas para pegar o veículo já carregado de drogas em na cidade de Tijucas do Sul/PR e dirigi-lo com destino à São José/SC, tendo sido preso pela Polícia Rodoviária Federal no município de Joinville/SC, nas proximidades da fronteira entre os dois Estados da Federação, além do envolvimento de diversas pessoas na trama delitiva" (fl. 206).

VI - Por fim, o acolhimento da tese defensiva de que o paciente não se dedica à atividade criminosa constitui matéria que refoge ao escopo do habeas corpus, na medida em que demanda a revisão do conjunto probatório, o que é inviável na via eleita. A propósito: (AgRg no HC 729.295/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 31/03/2022); (AgRg no HC 723.937/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01/04/2022).

VII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 816.836/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)”

Concessa venia
, a suposta quebra da cadeia de custódia por violação de ato formal no encaminhado para perícia do material probante sem lacre e elementos identificadores, trata-se de argumento que não se comprova ter ocorrido, como, também, não se indica o prejuízo causado com o suposto vicio.

In casu
, o enfrentamento de tal argumento exige dilação probatória, provimento que não se adequa à via eleita ante seu rito célere que exige prova pré-constituída, conforme jurisprudência:

“Quanto à cadeia de custódia, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que a decretação da nulidade também não dispensa a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte, o que, aparentemente, não foi evidenciado pela defesa técnica.

Outrossim, um suposto exame de nulidade arguida, sobretudo diante da ausência de qualquer manifestação da jurisdição ordinária sobre o tema, demandaria incursão aprofundada no caderno de provas, providência inadequada na via eleita. (AgRg no RHC n. 180.713/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)”.

Ao exposto, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 15/12/2023